Tribunal: TJES
Processo: 5006438-37.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006438-37.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RITA DE CASSIA GONCALVES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5006438-37.2023.8.08.0006.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO: RITA DE CASSIA GONCALVES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO. INDEVIDOS OS DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM A INTERVENÇÃO DO BANCO NO QUAL RECEBE SEUS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTE QUE PROMOVE O MERO REPASSE DO BENEFÍCIO PAGO PELO INSS À REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AO BANCO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5006438-37.2023.8.08.0006.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO: RITA DE CASSIA GONCALVES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendo que razão assiste ao recorrente.

Digo isso porque, como se observa nos documentos ID
14099768, os descontos sob a rubrica “CONTRIB. UNASPUB” são efetuados no benefício previdenciário da requerente.

Vê-se que os descontos são realizados diretamente entre a associação requerida e o Instituto Nacional do Seguro Social na folha de pagamento da autora
, sem nenhuma intervenção do banco réu.

A instituição financeira ré, nesse caso, atua, tão somente, no mero repasse do benefício pago pelo INSS à demandante.

Justamente por isso, a meu ver, o banco recorrente não possui nenhuma responsabilidade pelos danos sofridos pela autora em razão dos descontos promovidos pela associação demandada.

Por isso e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso inominado
para, reformando a sentença guerreada, julgar improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO DO BRASIL, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)